Tribunal: TJBA
Processo: 8059978-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059978-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO LIMA ARAUJO

AGRAVADO: JOAO FERNANDO SILVEIRA BARROS e outros

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES, LAURA FALCHETTI LOPES DA COSTA, MARCELO GUSTAVO DAUER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS RELATIVAS AO EXCESSO DE EXECUÇÃO E AO RATEIO DA VERBA ENTRE PATRONOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ARTIGO 489, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA DECISÃO. CASSAÇÃO DO DECISUM. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Eduardo Rocha Santos
contra decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença nº 0002815-30.2006.8.05.0103, que determinou o bloqueio de ativos financeiros para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais devidos a
João Fernando Silveira Barros
(ID 483000957). O Agravante alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação e violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, destacando que o Juízo de origem não apreciou as alegações de excesso de execução e de rateio da verba honorária (IDs 330159386, 362148899 e 405570636).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Agravo de Instrumento é admissível, diante da preliminar de deserção suscitada pelo Agravado;
(ii) determinar se a decisão que ordenou o bloqueio de ativos financeiros carece de fundamentação suficiente, configurando nulidade por ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor do preparo do Agravo de Instrumento não se vincula ao valor atribuído à causa, sendo fixado por tabela própria do Tribunal de Justiça da Bahia. A comprovação de recolhimento constante nos IDs 91811152 e 91811153 comprova a regularidade formal do recurso, afastando a preliminar de deserção.

4. A decisão agravada mostra-se insuficiente, pois não demonstra a análise dos fundamentos defensivos apresentados, limitando-se a deferir o pedido de bloqueio sem justificar a subsunção fático-jurídica, o que caracteriza violação ao dever de motivação.

5. A fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional e processual, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1º, do CPC, sendo nulas as decisões que não enfrentam argumentos capazes de infirmar suas conclusões.

6. A ausência de manifestação sobre o alegado excesso de execução e o rateio da verba honorária entre patronos constitui negativa de prestação jurisdicional, impedindo o controle pelas partes e pelos tribunais.

7. A nulidade do decisum impõe a sua cassação, com retorno dos autos à origem, para que o magistrado profira nova decisão devidamente fundamentada, analisando as controvérsias apresentadas.

8. Mantém-se, em caráter definitivo, a tutela recursal que suspendeu o bloqueio de ativos financeiros, a fim de evitar dano de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que determina bloqueio de ativos financeiros deve conter fundamentação clara e específica, demonstrando a apreciação das teses defensivas e a correlação entre os fatos e o direito aplicável.

2. A ausência de motivação adequada configura nulidade absoluta, por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

. O vício de fundamentação impõe a cassação do decisum e o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo pronunciamento jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: — (não há precedentes expressamente mencionados no voto).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR a decisão ora impugnada
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)